Tribunal: TJSP
Processo: 1025586-23.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025586-23.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA MARIA
PEREIRA, são apelados UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS
e
CRISTAL
CLUBE
DE
VANTAGENS BENEFÍCIOS ADM RECURSOS HUMANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação provida, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025586-23.2017.8.26.0100 -Voto no 2087
2
VOTO no: 2087
APELAÇÃO no: 1025586-23.2017.8.26.0100
APELANTE: EDNA MARIA PEREIRA
APELADAS: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS e CRISTAL CLUBE DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS
ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO (37a VARA CÍVEL CENTRAL)
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JULIANA AMATO MARZAGÃO
AÇÃO
COMINATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
DESISTÊNCIA. R. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS CARREADAS À
AUTORA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
BENESSE
CONCEDIDA COM EFEITOS EX TUNC, PRESENTES OS
REQUISITOS
LEGAIS
DESDE
O
AJUIZAMENTO.
APELAÇÃO PROVIDA.
A r. sentença de fls. 62, prolatada em 11 de maio de 2017,
homologou a desistência da ação - anunciada antes da citação - e extinguiu o feito sem resolução
do mérito. Custas e despesas processuais pela autora.
Ela apela, insistindo no requerimento de gratuidade de justiça
formulado na petição inicial. Não pôde fornecer a documentação que o Juízo a quo determinou por
impossibilidade médica.
Sem retratação, com citação e sem contrarrazões, vieram os autos
a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
A autora, pessoa física, é consultora de vendas, arcava com
mensalidade de plano de saúde inferior a duzentos e oitenta reais, não exerce emprego formal
desde agosto de 2001 e declarou hipossuficiência financeira na e com a petição inicial; nada
infirma a presunção relativa de veracidade dessa declaração, nem consequentemente calhava a
diligência do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil (fls. 56), anotando-se a irrelevância do
patrocínio por advogado particular (§ 4o do mesmo art. 99). Id est, prevalece o disposto no § 3o do
dispositivo legal em lume, razão por que vinga o recurso, concedendo-se a benesse almejada com
efeitos ex tunc (a autora tinha direito a ela desde a gênese da demanda).
Do exposto, proponho seja PROVIDA a apelação.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR